Tribunal: TJDFT
Processo: 0722813-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça levantou o sobrestamento anteriormente imposto a processos que discutissem a validade do recebimento da carta por terceiro (Tema 1.132). Pedido de suspensão afastado.
2. O recebimento da carta de aviso de recebimento, ainda que por terceiro, autoriza o manejo da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Apelação conhecida e desprovida.